Tribunal: TJDFT
Processo: 0717227-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORA DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA. ATUALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOMENTE APÓS A TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE PARA A CONTA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presetne hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão deduzida pela devedora, ora recorrente, com o intuito de atribuir à instituição bancária a responsabilidade pela correção monetária, desde o cumprimento da ordem de bloqueio, dos valores penhorados por meio do Sisbajud.
2. De acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a instituição financeira passa a ser responsável pela atualização do montante bloqueado somente após a efetiva transferência para a conta judicial, e não desde a data do cumprimento da ordem de bloqueio por meio do Sisbajud, como sustenta a recorrente.
3. Somente a partir da escolha da instituição financeira e da transferência do valor da conta do devedor para uma nova conta em nome do credor, a ser movimentada apenas com autorização judicial, o banco passa a atuar como depositário.
4. Recurso conhecido e desprovido.